Tribunal: TJDFT
Processo: 0717174-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0717174-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA FONTENELE PEREIRA SANTANA AUTOR ESPÓLIO DE: LUIZ CARLOS SANTANA AGRAVADO: RICARDO ALBUQUERQUE BONAZZA D E S P A C H O A decisão de ID 58628788 solicitou ao juízo de origem que informe os números das contas da Caixa Econômica Federal nas quais houve os bloqueios judiciais. O juízo de origem informou no ID 59871914 que já solicitou as informações para a Caixa Econômica Federal, através do sistema Sisbajud, sendo que, assim que forem obtidas, as informações serão prestadas. Desse modo, aguardem-se as informações a serem prestadas pelo juízo a quo. Brasília, 28 de junho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora